Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-39.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019019-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ARLINDA DA SILVA - CPF: 813.490.259-68 (APELANTE), CLAUDIO DE SOUZA LIMA - CPF: 968.857.779-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR ESTADUAL – LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -

ART. 52 DA
LEI COMPLEMENTAR N. 50/1998
– AUSÊNCIA DE TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA NORMA – TERMO DE COMPROMISSO DE PERMANÊNCIA NO SERVIDO PÚBLICO PELO TEMPO MÍNIMO PARA CONCESSÃO -

DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Para a concessão da Licença Remunerada para Qualificação Profissional é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 52 da
Lei Complementar n. 50/1998
.

2. “O Decreto, enquanto norma regulamentadora, jamais pode dispor de forma diversa da norma jurídica ao qual ela se originou, não podendo ampliar ou restringir direitos, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da hierarquia das normas (pirâmide kelseniana) e princípio da legalidade”. (TJ-MT 00027433220148110059 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

3. Não se mostra ilegal a condicionante de tempo mínimo para aposentadoria para fins de concessão de licença remunerada para qualificação profissional, posto que o referido benefício é concedido com objetivo de qualificar o servidor público e que o referido aprendizado seja agregado ao serviço público.

3. Caso o servidor público tenha firmado o Termo de Compromisso a responsabilidade de permanecer exercendo suas funções junto ao seu órgão de lotação, por igual período do afastamento, após o afastamento, os requisitos de tempo para aposentadoria restam preenchido.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA ARLINDA DA SILVA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ARLINDA DA SILVA

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019019-39.2018.8.11.0041 impetrado pela parte apelante em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que denegou a segurança pleiteada.

Como causa de pedir recursal, alega a parte apelante a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de afastamento remunerada para qualificação profissional sob o argumento que o
Decreto Estadual nº 6.481/2005, ao disciplinar a concessão de licença para qualificação profissional, nos termos do art. 50 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, não pode estabelecer dispositivos para criar novos requisitos ou encargos não previstos naquela Lei Complementar Estadual ou que afrontem diretamente o seu conteúdo
.

Assevera que o encargo estabelecido no art. 52 da Lei Complementar Estadual nº 52/1998 a respeito do tempo mínimo está satisfeito pelo Termo de Compromisso firmado.

Aduz que “os preceitos contidos no art. 7º do Decreto Estadual nº 6.481/2015 e art. 4º, inciso V, da Instrução Normativa nº 005/2018/GS/SEDUC/MT, os quais vinculam como requisito para a concessão da almejada Licença para Qualificação Profissional o servidor possuir, para fins de aposentadoria, o dobro do tempo que durar a licença, é nitidamente ilegal, porque, em tese, presume que o servidor, ao reunir os requisitos para a aposentadoria, compulsoriamente se aposentaria, o que não condiz com a realidade, porque a aposentaria é voluntária, facultativa, gozada a partir da discricionariedade do beneficiário, quando não aplicável o inciso II, §1º, art. 40, da Constituição Federal”.

Ao final, requer o reconhecimento da Licença para Qualificação Profissional pleiteada pela apelante.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 1676765.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 136731657 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ARLINDA DA SILVA

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019019-39.2018.8.11.0041 impetrado pela parte apelante em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que denegou a segurança pleiteada.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARIA ARLINDA DA SILVA
impetrou o presente mandado de segurança em desfavor do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o recebimento de férias e licenças prêmio não usufruídas.

A ordem foi denegada nos seguintes fundamentos:

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que conceda à Impetrante a Licença para Qualificação Profissional.

O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir se o ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada está eivado de vícios que possam evidenciar a sua irregularidade e, consequentemente, a sua nulidade.

Ao que consta dos autos, o pedido de concessão de Licença para Qualificação Profissional foi indeferido administrativamente, porque a Impetrante não possui, para fins de aposentadoria, o dobro do tempo de duração da licença que, para o caso de doutorado, seriam 08 anos, nos termos da Instrução Normativa nº 005/2018 GS/SEDUC/MT, art. 4º, e também do Decreto Estadual nº 6.481/2015, art. 7º.

Assim sendo, a Administração Pública entendeu que a servidora não possui mais lastro de temporalidade para devolver ao Estado o período de licença pleiteado, uma vez que a Impetrante conta com 47 (quarenta e sete) anos de idade e 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de exercício no cargo.

Neste viés, analisando o documento ID nº 13931404, especialmente o Termo de Compromisso (página 5) datado de 09.03.2018, percebe-se que a Impetrante se comprometeu em assumir
no órgão de lotação por um período mínimo igual ao mesmo afastamento
, o que não é suficiente para atender ao requisito legal de temporalidade, que seria de 08 anos, daí porque não se vislumbra o alegado direito líquido e certo da parte Autora.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Irrresignada, a parte apelante apresentou o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

No caso,
cinge-se a controvérsia quanto ao pedido de licença remunerada para qualificação profissional que foi indeferida em razão do seu tempo para aposentadoria
.

A
Lei Complementar n. 50/1998 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso estabelece em seu art. 52 que “Os Profissionais da Educação Básica licenciados
para os fins de que trata o Artigo 50
obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação, quando de seu retorno,
por um período mínimo igual ao de seu afastamento
”.

Ressalta-se que o art. 50 da referida lei disciplina a respeito da licença para qualificação profissional, caso dos autos.

Por outro lado, o Decreto n. 6.481/2005 que regula a concessão de licença para qualificação profissional dos servidores da administração direta pública Direta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso em nível de Mestrado ou Doutorado, prevê que:

Art. 7º - O servidor só poderá ser afastado para qualificação profissional, para Mestrado ou Doutorado, se possuir para fins de aposentadoria, no mínimo 4 (quatro) anos ou 8 (oito) anos, respectivamente.

Aliado isso, a Instrução Normativa n. 5/2018/GS/SEDUC/MT que versa sobre licença para qualificação profissional para o curso de mestrado e doutorado, dispõe que:

RESOLVE:

Art. 1º Definir critérios e estabelecer normas a serem observadas nos processos de solicitação de Licença para Qualificação Profissional para o Curso de Mestrado e Doutorado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e lazer. Parágrafo único. Os presentes critérios e normas deverão ser aplicados a todos os profissionais da Educação Básica da carreira, lotados no órgão central, nas unidades regionalizadas e desconcentradas.

[...]

Art. 4º A licença para a Qualificação Profissional no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, será concedida para os cursos de Mestrado e Doutorado, conforme as exigências da Lei, observando ainda:

[...]

V - Possuir, para fins de aposentadoria, o dobro do tempo da duração da licença; [...] Art. 13 O servidor só poderá ser afastado para qualificação profissional, para Mestrado ou Doutorado, se possuir para fins de aposentadoria, no mínimo 4 (quatro) anos ou 8 (oito) anos, respectivamente.

Logo, a divergência entre a Lei Complementar n. 50/1998, o Decreto n. 6.481/2005 e Instrução Normativa n. 5/2018/GS/SEDUC/MT sobre o tempo necessário a prestar serviços no órgão de lotação quando de seu retorno.

No caso, o decreto e a instrução normativa que regulamento a licença remunerada para qualificação profissional extrapolou e infringiu a Lei Complementar n. 50/1998, uma vez que alterou o prazo mínimo necessário para fins de aposentadoria, o que não é permitido.

Ora, não cabe ao Decreto n. 6.481/2005 e Instrução Normativa n. 5/2018/GS/SEDUC/MT, que foram editados com objetivo de regulamentar as disposições da lei, referente a tal benefício, suprir o próprio direito ou criar critério discriminatório ou desigual, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da hierarquia das normas.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO Nº 024/2014 DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – CONTRARIEDADE À LEI MUNICIPAL Nº 208/2005 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA DAS NORMAS E LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O Decreto nº 024/2014 não observou as diretrizes básicas estabelecidas na Lei Municipal nº 208/2005, mormente os art. 66, § 1º e art. 70, § 1º, que estabelece que os integrantes da organização administrativa da PREVICON serão escolhidos mediante eleição.

2. O Decreto, enquanto norma regulamentadora, jamais pode dispor de forma diversa da norma jurídica ao qual ela se originou, não podendo ampliar ou restringir direitos, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da hierarquia das normas (pirâmide kelseniana) e princípio da legalidade.

3. No caso em tela, não resta a menor dúvida de que a designação de membros dos Conselhos Curador e Fiscal da Previcon, sem o devido processo eleitoral dentre os servidores municipais é uma situação que extrapola os limites estabelecidos pela norma principal e hierarquicamente superior, bem como restringe direitos dos servidores públicos daquela entidade federativa no processo democrático de eleição para escolha dos membros dos referidos conselhos. 4. Sentença Ratificada, em sede de Reexame Necessário.

(TJ-MT 00027433220148110059 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

Assim, para fins de concessão da licença para qualificação profissional deve ser aplicado o prazo estipulado no art. 52, da Lei Complementar n. 50/1998, isto é, por um período mínimo igual ao de seu afastamento.

No caso, a parte recorrente não dispõe de aposentadoria compulsória, de acordo com sua idade, bem como firmou Termo de Compromisso, assumindo a responsabilidade de, após o término do Doutorado, permanecer exercendo suas funções junto ao seu órgão de lotação, por igual período do afastamento.

Ademais, casos não seja respeitada a norma acima apontada, o ente público poderá requerer o ressarcimento do prejuízo sofrido.

Partindo dessas premissas, considerando o indeferimento do pedido de licença remunerada para qualificação profissional foi tão somente por causa do tempo para fins de aposentadoria, houve violação ao direito líquido e certo da parte recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a autoridade coatora conceda a licença pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023